Tribunal: TJDFT
Processo: 0716594-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. JUIZADOS ESPECIAIS FAZENDÁRIOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RESSALVAS DO art. 2o, §1o, da Lei 12.153/09. INTERESSE COLETIVO. HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.

1. A competência dos Juizados Especiais Fazendários é absoluta, excluídas somente aquelas causas enumeradas no art. 2o, §1o, da Lei 12.153/09.

2. No caso, os autores da demanda visam a declaração de ilegalidade da Instrução de Serviços DETRAN DF 230, de 09 de abril de 2021, muito embora a ação tenha autores definidos, é certo que a pretensão principal representa interesse coletivo.

3. Configurada hipótese de exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, remanesce a competência da Vara da Fazenda Pública para o conhecimento e julgamento do feito.

4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.